Tribunal: CARF
Processo: 10314.013375/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.013375/2009-04
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-007.323 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LEFORT COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 21/05/2004 a 23/11/2005
LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. OCORRÊNCIA.
A proibição de bis in idem assegura a segurança jurídica, o impedir que uma
mesma infração seja objeto de dois (ou mais) lançamentos que apliquem a
correspondente penalidade, pela mesma ou distinta autoridade, a um mesmo
sujeito passivo.
MULTA DO ART. 33 DA LEI No 11.488/07 E DO PERDIMENTO DA
MERCADORIA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI No 11.488/2007.
IMPOSSIBILIDADE
Súmula CARF no 155 A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se
confunde com a pena de perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no
1.455/76, o que afasta a aplicação da retroatividade benigna definida no art.
106, II, "c", do Código Tributário Nacional.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso de Ofício para afastar a aplicação da retroatividade benigna do
art. 33, da Lei 11.488/2007, com o retorno dos autos à Delegacia Regional de Julgamento (DRJ)
para o enfrentamento das demais matérias controvertidas
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.013375/2009-04
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.323 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.013375/2009-04

Relatório
O presente processo administrativo fiscal versa sobre auto de infração aduaneiro.
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

A interessada foi autuada em inciso V, do Decreto-Lei n 2 1.455/1976.
face da infração capitulada no artigo 23, Em razão da impossibilidade de apreensão das
mercadorias em pauta, foi a pena de perdimento convertida em multa equivalente ao
valor aduaneiro (§ 3 2 do dispositivo citado).
A autoridade aduaneira aduz que, em função de procedimento fiscal realizado nos
termos da Instrução Normativa SRF n 2 228/2002, foi constatado que a empresa não
conseguiu comprovar a origem dos recursos empregados em operações de comércio
exterior (interposição fraudulenta) (fl. 15).
Embora intimada, a interessada não apresentou as mercadorias.
Intimada em 9/12/2009, a interessada apresentou impugnação em 8/1/2010, juntada As
fls. 100 e ss., e documentos. Alega, em síntese:
1. 0 auto de infração ora impugnado está atrelado ao processo 10314.011926/2005-63,
instaurado contra a impugnante com base na Instrução Normativa SRF n2 228/2002. 0
procedimento especial foi encerrado com proposta de inaptidão do CNPJ da interessada.
A representação para inaptidão foi acolhida, mas a decisão foi anulada pela Diana da
Superintendência na 8 2 RF, por cerceamento ao direito de defesa.
2. Em consequência, foi editado o ADE Derat n2 7/2008 (fls. 102 e 103)
e reativado o CNPJ da interessada.
3. 0 processo 10314.011926/2005-63 retornou à IRF/Sdo Paulo e foram realizadas
novas diligências. No entanto, em face de legislação superveniente, o artigo 33 da Lei
n2 11.488/2007, a representação para fins de inaptidão deveria ser arquivada.
4. A fiscalização decidiu que as importações realizadas pela interessada deveriam ser
objeto de pena de perdimento, apesar de não existir decisão final no processo de
inaptidão de CNPJ. Foi lançada a multa por conversão da pena de perdimento.
5. Preliminarmente, deve ser declarada a nulidade do auto de infração por cerceamento
ao direito de defesa e ofensa ao devido processo legal.
6. 0 auto de infração está atrelado ao processo 10314.011926/2006-63 (inaptidão de
CNPJ). No curso do procedimento especial de fiscalização, a interessada foi intimada a
apresentar documentos, os quais foram entregues e demonstram a legalidade das
importações. No entanto, a fiscalização concluiu pela aplicação da pena de perdimento e
pela representação para fins de inaptidão de CNPJ (doc. 5 — fls. 168-171).
7. Tal procedimento especial de fiscalização ofende o devido processo legal pois não
foram observados dispositivos da Lei n 2 9.784/1999, citados em fl. 107 (artigos 47 a 50
e 68).
8. 0 parecer proferido (doc. 5 — fls. 168-171) tipificou de f a incorreta a suposta
infração que teria sido praticada. Constou do parecer a a procedén ia do procedimento
fiscal e a instauração da representação para inaptidão de CNPJ estava embasada no
artigo 10 da Instrução Normativa SRF n 2 228/2002. 0 artigo 10 aplica-se somente aos
casos em que o contribuinte fiscalizado não atende intimação para apresentar
documentos e esclarecimentos.
9. No curso do procedimento fiscal, foi expedida a intimação n 2 558/2005 (doc. 3 —
fls. 163 e 164), a qual foi respondida, sendo juntados todos os documentos requeridos
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.323 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.013375/2009-04

(doc. 4 — fls. 166 e 167). Correto seria o parecer ter citado o artigo 11, inciso I, da IN
228/2002.
10. Os novos procedimentos de fiscalização instaurados a partir de abril/2008 não
poderiam ter sido realizados, em face dos artigos 9 2 e 12 da IN 228/2002, que preveem
a conclusão do procedimento em 9O dias contados das intimações previstas em seu
artigo 42, devendo, após a conclusão do procedimento, ser extinta a garantia se a
unidade responsável não der inicio, no prazo de 180 dias, a qualquer processo para
aplicação da pena de perdimento.
11. Os procedimentos especiais foram instaurados em 26/12/2005 e ainda não foi
proferida decisão de P instancia a respeito da representação para fins de inaptidão de
CNPJ.
12. 0 artigo 24 da Lei n2 11.457/2007 determina que os processos administrativos
devem ser julgados no prazo máximo de 360 dias. Cita julgado do Supremo Tribunal
Federal (STF) (fls. 111-112).
13. 0 processo de inaptidão está pendente de julgamento ha 5 anos.
14. Não há como prosperarem novos procedimentos fiscais, porque eidados de vícios
formais insanáveis. Deve ser declarada a nulidade do auto de infração.
15. Sem que seja proferida nova decisão no processo de inaptidão de CNPJ, não há
embasamento legal para aplicação da pena de perdimento. Cita a Constituição Federal,
doutrina e julgados (fls. 115-118).
16. Segundo o artigo 33 da Lei n2 11.488/2007, não cabe inaptidão de CNPJ na
hipótese dos autos. Mesmo que a inaptidão seja declarada, produzirá efeitos apenas para
fatos futuros, após publicação no Diário Oficial da União. Não poderá retroagir, para
atingir as importações citadas no presente auto de infração (cita julgado — fl. 119).
17. Após o registro das declarações de importação (DI) e desembaraço aduaneiro,
quaisquer questionamentos somente podem ser feitos em revisão aduaneira. Cita artigos
638, 752 e 753 do Decreto n2 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro). Ocorreu
decadência (cita julgados).
18. É nulo o lançamento, também, em razão da duplicidade de penas, pois 29 DI foram
objeto
de
lançamentos
anteriores,
processos
11128.002344/2006-37
e
10314.003151/2006-33 (doc. 10 e 11 — fls. 326-333).
19. 0 lançamento deve ser julgado nulo também porque:
a) Não foram anexadas copias das declarações de importação.
b) Não consta do auto de infração o valor aduaneiro das mercadorias despachadas pelas
declarações de importação em questão, apenas o valor total.
c) Em face da Lei n2 11.488/2007, artigo 33, não há embasamento legal para conversão
da pena de perdimento em multa. Deveria ser aplicada apenas a multa de 10% do valor
aduaneiro. Houve incorreta tipificação da infração. São citados julgados administrativos
em fls. 140-142.
20. Cita julgados sobre nulidade por vicio formal (fl. 127).
21. No mérito, a autuação também deve ser declarada nula.
22. Os auditores-fiscais violaram o principio da estrita legalidade. Os procedimentos
especiais estão embasados nas Instruções Normativa SRF n 2 228/2002 e 568/2005, que
extrapolaram os limites da lei (Decreto-Lei n 2 37/1966, artigo 105, incisos I a XXII,
Decreto-Lei n 2 1.455/1976, artigo 23, inciso IV, e Lei n2 10.637/2002, artigo 27). Cita
julgados de tribunais (fls. 129 e 130).
23. Os procedimentos realizados com base na IN 228/2002 caracterizamse pelo pré-
julgamento do contribuinte, sem que lhe seja assegurado qualquer direito de defesa (cita
julgado em fl. 131).
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.323 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.013375/2009-04

1 24. A impugnante, por meio da impugnação apresentada contra a representação de
inaptidão de CNPJ, mediante a apresentação de farta documentação, demonstrou não ter
praticado nenhuma infração:
a) Não é empresa "fantasma" (de fachada), estando regularmente constituída desde
10/3/2003.
b) Permanece com seu CNPJ ativo.
c) Desde sua constituição, está estabelecida no mesmo endereço, imóvel de propriedade
de sócia e seu cônjuge.
d) Sempre apresentou regularmente suas declarações à Receita Federal e recolheu todos
os tributos devidos relativos aos exercícios de 2003 a 2005.
25. Não praticou a infração tipificada em relação as mercadorias discriminadas no auto
de infração:
a) Não houve ocultação de pessoa.
b) Os documentos anexados ao processo 10314.011926/2005-63 pela interessada
demonstram que jamais omitiu ou ocultou o fato de que parte dos recursos financeiros
utilizados nas importações foram antecipados pelas empresas "V.F.R." e "QGD" (fl.
133), as quais foram contabilizadas.
c) Auferiu em 2005 faturamento bruto de aproximadamente R$ 3,5 milhões,
provenientes da comercialização de mercadorias.
d) Não houve ocultação das pessoas jurídicas que forneceram os recursos financeiros
para arcar com os custos das importações, pois tais antecipações foram registradas em
sua escrita fiscal.
e) Consta das DI 'que as mercadorias foram importadas para posterior revenda no
mercado interno.
f) A posterior comercialização/revenda no mercado intemopara as empresas "VFR" e
"QGD" foi efetuada com fiel observância A legislação vigente.
26. Em relação A penalidade prevista no artigo 33 da Lei n 2 11.488/2007, requer a
aplicação da retroatividade benigna (Código Tributário Nacional, artigo 106, II, "c").
Cita jurisprudência (fls. 142-144).
27. Não havendo dano ao Erário, é indevida a aplicação da pena de perdimento. Cita
doutrina e precedentes jUrisprudenciais (fls. 145 e 146).
28. Não há como prosperar a aplicação da pena de perdimento (conversão em multa)
nem a representação para fins de inaptidão de CNPJ.
29. Requer a conveisão do julgamento em diligência, para produção de provas. Formula
quesitos e indica assistente técnico (fls. 149 e 150). Requer também a requisição dos
autos do processo 10314.0011926/2005-63.
Recebida a impugnação pela repartição a quo em face da tempestividade e aspectos
formais, os autos foram remetidos a esta Delegacia de Julgamento e distribuídos ao
relator, com 402 fls.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou procedente o pedido, que restou
assim ementado:
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA. CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM
MULTA.
DECADÊNCIA. Tratando-se de penalidade devida em face da interposição fraudulenta
na importação (DL 1.455, artigo 23, V), sujeita-se decadência ao cabo dO pram, de
cinco anos cujo termo inicial é a prática da infração, ou seja, o registro da DI (DL
37/1966, artigo 139).
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.323 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.013375/2009-04

DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS. Inequívoca a nulidade do lançamento em
relação aos créditos apontados, em face de lançamentos anteriores, relativos ao período
de 17/8/2005 a 23/11/2005.
IMPORTADOR. SUJEIÇÃO PASSIVA. 0 que diferencia as infrações tipificadas no
artigo 23, V, do DL 1.455/1976 e no artigo 33 da Lei 11.488/2007 é o fato de que a
prevista na lei 11.488 tem como agente apenas o importador ou exportador ostensivo, ao
passo que a do DL 1.455 destina-se a punir o sujeito oculto, o verdadeiro responsável
pela operação.
Com o advento do artigo 33 da Lei 11.488/2007 deixou de ser imputável ao importador
ou exportador ostensivo, em co-autoria, a infração do artigo 23, V, do DL 1.455/1976.
Pelo mesmo motivo, não se admite que o adquirente seja punido, solidariamente ao
importador, com a multa do artigo 33 da lei 11.488.
Tal conseqüência é fruto do principio do "non bis in idem" o qual, no direito aduaneiro,
está albergado nos artigos 99 e 100 do DL 37/1966.
A importação de mercadorias destinadas a terceiro oculto, o real responsável pela
operação, dá ensejo à pena de perdimento, ou sua conversão em multa, aplicável a esse
terceiro, (DL 1.455/1976, artigo 23, V). Ao interveniente ostensivo, aquele em cujo
nome é realizada a operação ("cede o nome"), é aplicável a multa de 10% do valor da
operação (lei 11.488/2007, artigo 33, caput).
O parágrafo único do artigo 33 constitui norma explicativa destinada a afastar a
imputação de inidoneidade da empresa que meramente "cede o nome". Se, além de
"ceder o nome", a empresa não comprovar a origem do capital empregado no comércio
exterior, resta presumida aLl inidoneidade, a ensejar a inaptidão de sua inscrição no
CNPJ, por foça da presunção estampada no artigo 81, § 1 2, da Lei 9.430/1996.
Embora as infrações imputadas sejam anteriores à edição da Lei 11.488/2007, aplica-se
o, 1I artigo 33 retroativamente, em face do disposto no artigo 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional Como o auto de infração foi lavrado posteriormente à entrada em
vigor da lei 11.488, impondo-se a conversão da pena de perdimento ao importador, é
manifesta sua improcedência.
Impugnação Procedente Crédito Tributário Exonerado

Proferido o julgamento favorável ao contribuinte, o processo foi encaminhado a
este CARF diante do Recurso de Ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Conheço do Recurso de Ofício, eis que acima do valor de alçada:
Súmula CARF no 103 do CARF.:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.

Ademais, o presente Recurso de Ofício, versa sobre auto de infração aduaneiro, na
qual foram aplicadas penas substitutivas de perdimento no valor de 100%, diante de suposta
interposição fraudulenta e ocultação de terceiros.
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.323 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.013375/2009-04

Diante do breve resumo, passo analisar cada item do Recurso.
NULIDADES

Conforme narrado em acórdão DRJ, a contribuinte alega nulidade por três
motivos: (a) não anexação de cópia das declarações de importação; (b) ausência do valor
aduaneiro das mercadorias de cada declaração; e (c) incorreta tipificação da infração.
Os itens “a” e “b”, foram rejeitados.
Agora em razão da incorreta tipificação, ao analisar os autos a fiscalização
compreendeu que o importador que cedeu o nome, não existia incorreta classificação.
Mas a DRJ compreendeu que com a introdução do art. 33, da Lei 11.488, faria jus
a contribuinte a retroatividade benigna. Vejamos:

De fato, como a pena de perdimento possui efeitos que atingem o adquirente ocultado,
não é admissivel sua conversão em multa imposta ao importador, porque o artigo 33 da
lei 11.488 criou infração especifica de "interposição", imputável apenas ao sujeito que
"cede o nome", de sorte que este é parte ilegítima para sofrer a imputação prevista no
Decreto-Lei n2 1.455/1976.
0 auto de infração versa sobre importações realizadas em 2004 e 2005.
Embora a infração imputada seja anterior à edição da Lei n 2 11.488/2007, aplica-se seu
artigo 33 retroativamente, em face do disposto no artigo 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional:
"Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade A infração dos dispositivos interpretados;
II -tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática."
Como o auto de infração foi lavrado posteriormente à entrada em vigor da lei 11.488,
impondo-se a conversão da pena de perdimento ao importador, é manifesta sua
improcedência.
O presente entendimento é reiterado e pacifico nesta turma julgadora.

Ocorre que o CARF sumulou tal assunto, conforme se vê abaixo:

Súmula CARF no 155
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a aplicação da
retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.

Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.323 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.013375/2009-04

Diante da obrigatoriedade de seguir o enunciado acima, reformo a decisão
proferida, para que seja proferida nova decisão, enfrentando os demais argumentos e produção
de provas se no entendimento da DRJ.

CONCLUSÃO

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso de Ofício para afastar a aplicação da retroatividade benigna do
art. 33, da Lei 11.488/2007, com o retorno dos autos à Delegacia Regional de Julgamento (DRJ)
para o enfrentamento das demais matérias controvertidas.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital